Tribunal: TJSP
Processo: 1051669-47.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Apelação Cível. Declaratória de nulidade de ato administrativo. Imposição de multa à concessionária da rodovia – Falta de poda manual ou mecanizada de gramados - Uso de cone de sinalização na constatação da altura da vegetação – Admissibilidade - Comprovação de que a cobertura vegetal excedeu os 30 centímetros caracterizadores da infração – Aferição da altura da vegetação, prevista

Ementa:
Apelação Cível. Declaratória de nulidade de ato administrativo. Imposição de multa à concessionária da rodovia – Falta de poda manual ou mecanizada de gramados - Uso de cone de sinalização na constatação da altura da vegetação – Admissibilidade - Comprovação de que a cobertura vegetal excedeu os 30 centímetros caracterizadores da infração – Aferição da altura da vegetação, prevista contratualmente, mediante cone de sinalização – Admissibilidade – Objeto demarcatório sinalizador com altura mínima de 70 centímetros, segundo as normas da ABNT, NBR 15071 – Alegação de cabimento da multa imposta cominada por fiscalização, e não por infração – Afastamento – Sanção que deve ser imposta mediante apuração de não conformidade por trecho fiscalizado - Obtenção de imagem da rodovia, por consulta em site, indicativa de duas cominações relativas a um único trecho – Impossibilidade - Determinação da consideração, para fins dessas multas, de não conformidades no mesmo trecho – Persistência das demais cominações. Pedido julgado parcialmente procedente.

Dá-se parcial provimento ao recurso.